Tribunal: TJDFT
Processo: 0737985-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela interposto por JANDSON DOS SANTOS SILVA (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 244487809, dos autos de origem), nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0706928-50.2025.8.07.0010, proposta por BANCO DAYCOVAL S/A (agravado/autor), na qual o magistrado a quo concedeu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente veículo modelo Citroën - AIRCROSS GLX 1.6 Flex 16V 5p Mec., em face do comprovado inadimplemento da parte ré. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 75974467), sustenta, em síntese, que há probabilidade do direito do Agravante, uma vez que a avença original foi superada pelo aditivo contratual celebrado em 04/06/2025, que novou integralmente a dívida, estabelecendo novas parcelas e condições de pagamento, sendo que o banco, inclusive, recebeu o valor da entrada de R$ 1.156,04 em 10/06/2025, o que comprova a anuência a novação e que, assim, o contrato e a notificação extrajudicial de 02/05/2025, utilizados para fundamentar a ação de busca e apreensão, estão juridicamente inaptos, inexistindo mora válida a sustentar a medida extrema. Alega que se verifica o perigo da demora, pois a manutenção da liminar de busca e apreensão pode gerar a perda do bem do Agravante, apesar de este encontrar-se adimplente com o acordo, tendo pagado a entrada e efetuado os depósitos judiciais das parcelas subsequentes (20/07/2025 e 20/08/2025) diante da omissão do credor em fornecer boletos, sendo que a execução da liminar nessas circunstancias importaria em dano irreparável ou de difícil reparação, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, até o julgamento final deste recurso, a fim de impedir qualquer ato de apreensão/remoção do veículo; ou, subsidiariamente, requer a concessão de tutela antecipada recursal para cassar/revogar a liminar de busca e apreensão deferida, vez que carente de mínimos requisitos legais. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar, com a determinação de extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos validos de constituição e desenvolvimento do processo e/ou por perda superveniente do interesse processual; ou, subsidiariamente, caso já tenha ocorrido apreensão, a imediata restituição do veículo ao Agravante, em deposito fiel, até decisão final; na impossibilidade de devolução (por eventual alienação), a conversão em indenização equivalente ao valor de mercado (Tabela FIPE) na data da apreensão, com correção e juros; e, por fim, que seja concedida a gratuidade da justiça ao agravante/réu. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos objetos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, face aos documentos acostados ao presente recurso (ID 75974468) que comprovam a hipossuficiência da parte recorrente, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante/réu. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo concedeu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente veículo modelo Citroën - AIRCROSS GLX 1.6 Flex 16V 5p Mec., em face do comprovado inadimplemento da parte ré. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, todas as questões trazidas aos autos, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante/réu e INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator